Tribunal: TJDFT
Processo: 0005903-15.2017.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. RETORNO A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ADVERTÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cabível a aplicação de medida socioeducativa de internação quando amparada na gravidade concreta do ato infracional, bem como na necessidade da reinserção social e de aprendizado do menor, o qual se mostra comprometido no contexto de ilicitude.
2. Recurso conhecido e desprovido.